Tribunal: STF
Processo: HC 208505
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 694.059, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa temporariamente, em 14.04.2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, e no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13, c/c o art. 1º, I e V, da Lei n. 8.072/90, c/c o art. 29 do Código Penal. A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 694.059, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a paciente é primária e possui bons antecedentes, assim como possui um filho menor de 12 anos que depende de seus cuidados.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Ademais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente presa preventivamente pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa.



10. O magistrado justificou a necessidade da prisão preventiva em razão da “gravidade concreta do ato e da maneira extremamente meticulosa e planejada para a execução”, destacando que “há várias peças de informação que apontam para um quadro de criminalidade organizada, voltada para prática de delitos contra a vida, ainda no contexto de ‘pistolagem’, que põe em risco concreto a ordem pública e a segurança pública do Estado”. Pontuou, ainda, que “os indícios são fortes no que diz respeito a um quadro de atos criminosos habituais, profissionais e sofisticados, evidenciando uma periculosidade acentuada dos investigados, corroborando a necessidade de preservação da ordem pública”. 



11. O caso atrai o entendimento do STF no sentido que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 



13. Ocorre que, na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ, “a paciente foi denunciada pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal e 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, c/c o art. 1º, I e V, da Lei 8.072/90, c/c o art. 29 do código repressivo (fl. 147), crimes esses cometidos com extrema violência” (grifei). De modo que, tendo a paciente praticado crime mediante violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF.



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator